Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710879-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JEFFERSON EZEQUIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID origem 115021762 e 118530786), que, nos autos do cumprimento de sentença (0713692-89.2019.8.07.0001) promovido em desfavor de JEFFERSON EZEQUIEL DA SILVA, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas no SISBAJUD de maneira automatizada (“teimosinha”). Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da parte agravada cumprimento de sentença, e que, intimado, o agravado não realizou o pagamento da dívida. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da parte devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Em face disso, reiterou o pleito de expedição de nova ordem de penhora de bens, por meio do SISBAJUD, utilizando-se a nova funcionalidade implementada de renovação automática da pesquisa, conhecida por “teimosinha”. Ao cabo, requesta a concessão de “efeito suspensivo, para declarar suspensa a decisão proferida pela MM. Juízo, até julgamento final do presente recurso”. No mérito, “a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de reiteração programada”. Preparo recolhido (ID 34256064 e 34256065). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 34256064 e 34256065), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Sopesando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal, porquanto, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, no caso à baila verifico a probabilidade do direito defendido pelo agravante capaz de justificar o provimento do pleito recursal almejado. Com efeito, não há óbice legal aparente ao empreendimento de nova diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e passível de ser bem-sucedida, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos, notadamente ante aplicabilidade da nova funcionalidade (“teimosinha”) ofertada pelo sistema SISBAJUD. Como regra geral, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessa medida constritiva, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, denota-se que na decisão de ID 79806188 fora promovida, em 15/12/2020, ordem de constrição pelo sistema SISBAJUD, sem sucesso - o que contribui à tese de insuficiência da consulta “simples” junto ao SISBAJUD, enrobustecendo o pleito pela consulta reiterada automática. Adiante, em 21/01/2021, na decisão de ID 81620449, foram realizadas pesquisas nos sistemas “RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD”, igualmente sem êxito. Reiterado o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, modalidade reiterada por 30 dias, em 07/02/2022 (ID 114829501), tem-se que a conduta do Juízo em indeferir nova pesquisa não aparenta estar em consonância com o princípio da razoabilidade, e, mais especificamente, distancia-se dos postulados da cooperação exigida dos agentes processuais, da efetividade, além de aparentar contrariar a razoável duração do processo (art. 4o e 6o do CPC), bem assim obsta a efetividade da tutela jurisdicional executiva. Isso porque, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores, independentemente de ter ou não sido a primeira solicitação de penhora. A decorrência lógica de uma pesquisa com maiores probabilidades de êxito para fins de satisfação do crédito vindicado no feito executivo justifica o eventual trabalho extra por parte da serventia, visto que quão maiores forem as chances de penhora de bens suficientes a fazer frente ao débito em cobrança, tanto maiores as chances de que o processo seja encerrado de maneira mais breve, tendendo, portanto, a aludida conduta a diminuir o acervo sob a responsabilidade do Cartório da Vara, resultando, igualmente, em uma prestação jurisdicional efetiva. Nesse contexto, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, uma maneira viável e cooperativa de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, não merecendo guarita a justificativa apresentada pelo Juízo na origem, o que revela ser necessária a concessão da media pleiteada em sede de provimento antecipatório. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso por ocasião do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz a parte agravante jus à obtenção da tutela de urgência recursal no caso à baila. No entanto, como pleito recursal aviado se restringe, no tocante à tutela de urgência, a requestar a concessão de efeito suspensivo, nada tendo o agravante vindicado, ainda que indiretamente, a antecipação dos efeitos da tutela. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator